Tribunal: CARF
Processo: 10469.722110/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.722110/2015-77
ACÓRDÃO
3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
COMPENSAÇÃO DE IPI. GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO
CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração de IPI e dos pedidos de
ressarcimento/compensação de créditos de IPI só fazem sentido se
concomitantes. Sendo improcedente o auto de infração, é de se afastar as
glosas efetuadas e determinar à unidade de origem que proceda ao
encontro
de
contas
estampado
no
PER/DCOMP
apresentado,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da
apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO.
CONTRIBUINTE ASSOCIADO APÓS A DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
Os efeitos de decisão judicial que reconhece determinado direito creditório
proferida em sede de Mandado de Segurança coletivo impetrado por
entidade associativa beneficia todos os associados, inclusive eventuais
pessoas jurídicas que se associaram em momento posterior à data de
ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a
unidade de origem proceda à análise dos pedidos de compensação, homologando total ou
parcialmente, até o limite do direito creditório reconhecido em decorrência do cancelamento do
Auto de Infração do processo no 10469.723099/2015-62.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
2

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da Resolução CARF no 3301-001.839:

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta
contra despacho decisório que não homologou as Declarações de Compensação
(Dcomp) discriminadas às fls. 182.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Natal (RN) indeferiu o Pedido
de Ressarcimento (PER) e não homologou as Dcomp, nos termos do Despacho
Decisório às fls. 179/183.
Inconformada com aquele despacho, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo no deferimento do PER e na homologação das Dcomp,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
3. DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS E O PA n°
10469.723099/2015-62 E DO SOBRESTAMENTO DESTE PA
3.1. Há relação direta entre o presente processo administrativo e o PA n°
10469.723099/2015-62, uma vez que, em ambos, discute-se a glosa de créditos
de IPI apurados, no período de abril de 2011 a junho de 2011, relativos à
aquisição de insumos (concentrados) isentos, oriundos da Zona Franca de Manaus
e elaborados com base em matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado
na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de produtos (refrigerantes)
sujeitos ao IPI. (...)
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
3
3.3. Com efeito, caso o AI em que foram glosados os créditos de IPI aproveitados
no período de julho de 2010 a dezembro de 2011 seja julgado definitivamente
improcedente, haverá o reconhecimento do direito ao aproveitamento dos
referidos créditos na escrita fiscal e, consequentemente, será restabelecido o
saldo credor de IPI apurado no período de abril de 2011 a junho de 2011, objeto
das PER/DCOMPs em questão. (...)
3.5. Por sua vez, a discussão administrativa, objeto do auto de infração, ainda se
encontra em fase litigiosa, e aguardando julgamento da impugnação apresentada
pela REQUERENTE. (...).
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-71.048, às fls. 604/608, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2011
a
30/06/2011
IPI.
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO EM CURSO. INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação
declarada) a estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja
decisão definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.

Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
sua reforma, a fim de que seja deferido o PER e homologadas as Dcomp,
alegando, em síntese: I) em preliminar: I.1) a nulidade da decisão recorrida, sob os
argumentos de contradição pelo fato de ter afirmado que o valor do PER em
discussão poderá ser alterado pela decisão definitiva no processo administrativo
(PA) no 10469.723099/2015-62 e, mesmo assim, não determinou o
sobrestamento deste PA até a decisão definitiva no referido PA; além disto, a
decisão foi omissão por não ter analisado os argumentos de mérito, cerceando
seu direito de defesa; e, I.2) a necessidade de sobrestamento deste PA até a
decisão definitiva no outro PA, tendo em vista a identidade das questões de
mérito, suscitadas em ambos; e, II) no mérito, alegou a inaplicabilidade do art. 42
da IN RFB no 1.717/2017 ao presente caso, tendo em vista que tal dispositivo
aplica-se a PER e não a Dcomp; também na época em que as Dcomp foram
apresentadas, não havia sido lavrado qualquer auto de infração, em decorrência
da glosa dos créditos em discussão neste PA; se superados os pedidos de nulidade
da decisão recorrida e de sobrestamento deste PA, quanto ao mérito do direito ao
aproveitamento dos créditos do IPI, reporta às razões expendidas na
manifestação de inconformidade e todos os argumentos apresentados no recurso
voluntário, objeto do PA no 10469.723099/2015-62 e, ainda, ao que foi decidido
pelo CARF nos acórdãos 3201-003.452 e 3201-004.395; discorreu também sobre o
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
4
direito ao ressarcimento e compensação de créditos financeiros contra a Fazenda
Nacional.
Em síntese, é o relatório.

Em sessão de 23/08/2023, esta Turma Julgadora decidiu por converter o
julgamento em diligência, sobrestando o julgamento do recurso voluntário até decisão
administrativa definitiva no PAF no 10469.723099/2015-62, processo esse relativo ao auto de
infração em que se discute a mesma matéria em litígio. Assim foi redigido o dispositivo da
mencionada Resolução:

Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para sobrestar o julgamento do presente
processo, no âmbito da DIPRO/COJUL da 3a Seção da 3a Câmara, até a decisão
administrativa definitiva no processo no 10469.723099/2015-62, cabendo àquela
DIPRO instruir o presente com a cópia do acórdão definitivo naquele processo e,
posteriormente, retornando-o a este Relator para prosseguimento.
Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que
abriram divergência para propor o encaminhamento ao Relator do processo no
10469.723099/2015-62.

Relativamente ao PAF no 10469.723099/2015-62, a DIPRO procedeu à juntada do
acórdão definitivo (Acórdão no 3201-003.452), onde a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção decidiu pelo não conhecimento do recurso voluntário por concomitância com ação judicial,
aplicando ao caso a Súmula CARF no 01, conforme ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Contra esse acórdão, houve a interposição de recurso especial pela Fazenda
Nacional, o qual, inicialmente, resultou em decisão favorável à Fazenda, para retorno do processo
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
5
à Turma Ordinária e realização de novo julgamento (Acórdão no 9303-012.871 – sessão de
16/02/2022), mas que, posteriormente, foi afastada em decisão com efeitos infringentes proferida
em sede de embargos (Acórdão no 9303-015.660 – sessão de 14/08/2024), que resultou no não
conhecimento do recurso especial da Fazenda.
Após o encerramento do sobrestamento por trânsito em julgado administrativo no
processo principal, o recurso voluntário retornou para julgamento por este Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Relativamente ao tópico preliminar de nulidade da decisão da DRJ, os supostos
vícios identificados pela contribuinte representam mero descontentamento com o conteúdo
decisório e não justificam a anulação do ato, o que só poderia ocorrer com fundamento no art. 59
do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, não acolho a preliminar arguida.
Relativamente ao mérito da questão, tem-se que a Fiscalização não homologou as
declarações de compensação em litígio porque entendeu que a decisão judicial transitada em
julgado no Mandado de Segurança Coletivo no 91.00477834 não se aplicaria à contribuinte.
Em decisão no PAF no 10469.723099/2015-62, relativo ao auto de infração, restou
decidido que o CARF não deve conhecer das matérias tratadas no Mandado de Segurança Coletivo
no 91.00477834, o que, evidentemente, evidencia que, primeiro, conclui-se que a decisão judicial
em comento se aplica à Recorrente e que, depois, a ordem na decisão judicial transitada em
julgado deve ser cumprida.
Para deixar claro esse entendimento, transcrevo, na íntegra, a fundamentação dos
votos constantes do Acórdão no 3201-003.452:

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
O Recurso é próprio e tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto, trata-se de Auto de Infração de IPI em face de empresa
industrial de refrigerantes, que adquire insumos oriundos da Zona Franca de
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
6
Manaus, elaborados com base em matéria prima agrícola adquirida de produtor
situado na Amazônia Ocidental.
Salienta-se que a fiscalização refere-se à empresa Real Com. e Ind. de Bebidas
Ltda., relativamente aos fatos geradores do período de julho de 2010 a dezembro
de 2011, que foi sucedida pela empresa Recorrente Norsa Refrigerantes Ltda. por
incorporação ocorrida em 31/07/2013.
Cabe ressaltar, ainda, que a empresa Norsa Refrigerantes foi submetida a ação
fiscal anterior, objeto do Processo Administrativo Fiscal no 10469.726020/2014-
74, relativamente ao IPI e aos fatos geradores do período de janeiro de 2009 a
junho de 2010.
Por conseguinte, foi reconstituída de oficio a escrita fiscal da contribuinte, com
base na glosa de créditos indevidos de IPI, lançados no seu Livro Registro de
Apuração do IPI – RAIPI, com repercussão no presente processo.
O Relatório Fiscal narra que "todos os termos lavrados pela fiscalização e as
respostas do contribuinte apresentadas na ação fiscal anterior foram
aproveitados neste procedimento fiscal e anexados ao presente Processo
Administrativo Digital", noticiando, ainda, a existência de "decisão já prolatada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre".
Acrescento, ainda, que o referido processo já foi julgado em primeira instância
por este CARF (Acórdão 3402002.935, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção deste CARF, de 24 de fevereiro de 2016). Atualmente o processo aguarda
julgamento de Recurso de Agravo em face da não admissão de Recurso Especial à
CSRF.
Faço tal esclarecimento para concluir que, não obstante vislumbre a existência de
conexão e decorrência entre os processos, conforme art. 6a do RICARF, não há
mais possibilidade de reunião entre os feitos uma vez que o dito "processo
principal" já foi decidido pelo CARF na mesma instância presente.
Direito ao crédito relativo a insumos isentos Coisa julgada
A Recorrente postula pela aplicação, ao caso concreto, dos termos da sentença
transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
91.00477834, proferido a favor da Associação dos Fabricantes Brasileiros de
CocaCola AFBCC, entidade integrada pela Recorrente NORSA REFRIGERANTES
LTDA.
A questão é também já há muito conhecida deste CARF.
A referida decisão judicial, oriunda de processo originário do Tribunal Regional
Federal da 2a Região, integrada pelos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo, assegurou às empresas integrantes da Associação Impetrante (AFBCC), o
direito ao crédito de IPI justamente sobre os concentrados utilizados como
matéria prima para a fabricação de refrigerantes, de fornecedores situados na
Zona Franca de Manaus.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
7
Os fundamentos para se afastar a possibilidade de aplicação dos efeitos da
decisão favorável aos contribuintes no âmbito do MSC no 91.00477834 são: (i) a
empresa REAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BEBIDAS foi constituída em data
posterior a propositura da Ação Judicial, e, portanto, não fazia parte da lista
juntada à petição inicial; (ii) a AFBCC representava todos os fabricantes de Coca
Cola, no entanto, a Real Comércio e Indústria de Bebidas era empresa detentora
de franquia da marca RC COLA.
Desse modo, não existiria qualquer possibilidade da empresa Real ser beneficiária
da decisão prolatada; e, por fim (iii) que a empresa não estaria no âmbito da
competência territorial do juízo vinculado ao Tribunal Regional Federal da 2a
Região, ou seja, os Estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Como mencionado, a questão vem sendo objeto de intenso debate no CARF.
A discussão alia-se exclusivamente a aspectos atinentes ao Processo Civil, e não à
legislação tributária.
Na hipótese específica dos autos, há peculiaridade que deve ser examinada em
caráter primordial, conforme ressaltado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em suas contrarrazões:
De planto, insta ressaltar que, nos termos do item “7 – GLOSA DE
CRÉDITOS” do TVF, a Recorrente (Real Refrigerantes) NÃO ERA ASSOCIADA
DA AFBCC AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO DO REFERIDO MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO, fato que, por si só, afasta a apropriação dos efeitos
surtidos naquela demanda judicial (ex vi o art. 22 da Lei 12.016/2009: No
mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo
impetrante).
Com efeito, decidiu o acórdão recorrido que "a decisão judicial nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo no 91.00477834 não alcança a impugnante, uma
vez que o contribuinte não fazia parte da lista juntada à petição inicial".
Pois bem. O Mandado de Segurança Coletivo constitui hipótese de substituição
processual e, nos termos da Súmula STF no 629, "a impetração de mandado de
segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da
autorização destes".
Isso significa que o fato de o nome da Contribuinte constar ou não na lista juntada
à petição inicial do Mandado de Segurança é irrelevante para se definir o alcance
da referida decisão no que diz respeito aos substituídos na relação processual.
Logo, e com base nos próprios argumentos apresentados pela PFN, a questão a
ser dirimida ultrapassa o argumento relativo à "lista juntada à petição inicial", mas
se refere a definir se "membros do grupo ou categoria substituídos pelo
impetrante" são apenas aqueles já associados no momento da impetração, ou
também aqueles que venham a se associar em momento posterior.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
8
É fato que, no momento da impetração do referido Mandado de Segurança
Coletivo, a Contribuinte não era associada à impetrante, vindo essa associação a
ocorrer em momento posterior, quando houve a incorporação daquele
contribuinte que originalmente adquiriu os insumos sob exame pelo contribuinte
efetivamente autuado.
Nesse sentido, Alexandre de Moraes, citando Celso Agrícola Barbi, defende:
"No tocante à abrangência da decisão judicial, concordamos inteiramente com
Celso Agrícola Barbi , no sentido de que serão beneficiários todos os associados
que se encontrarem na situação descrita na inicial, pouco importando que
tenham ingressado na Associação antes ou depois do ajuizamento do mandado de
segurança coletivo, ou mesmo durante a execução de sua decisão, afinal o Poder
Judiciário já decidiu pela ilegalidade do ato e consequente proteção ao direito
líquido e certo" (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 30. ed., São Paulo:
Atlas, 2014. p. 176/177)
Cito, ainda, precedentes judiciais que acolhem a mesma tese:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 2oA DA LEI N. 9.494/97.
NÃO APLICAÇÃO À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO
FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA ULTRA
PARTES DA COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AOS FILIADOS DA
FENACEF NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Tendo em vista o disposto no art. 109, § 2o, da CF/88, não se aplica à
espécie a limitação territorial dos efeitos da sentença prevista no caput do
art. 2oA da Lei n. 9.494/97, uma vez que se trata de ação ajuizada no
Distrito Federal. Precedentes deste Regional. (...)
3. "A coisa julgada do mandado de segurança coletivo tem eficácia
ultrapartes, o que impõe, em razão do próprio interesse coletivo, que a
concessão da segurança aproveite a todos os afiliados da associação
impetrante, ainda que se tenham filiado após o ajuizamento da ação" (AC
0004364 49.2011.4.01.3400/DF, TRF1, Rel. Des. Fed. Leomar Barros
Amorim, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJe
17/05/2013, p. 577).
4. A teor do entendimento jurisprudencial pátrio, "o art. 5o, LXX, b, da
Constituição da República de 1988 autoriza que a associação impetre
mandado de segurança coletivo em favor dos interesses de seus associados,
o que configura substituição processual e não depende de autorização
expressa ou de apresentação de lista de associados" (AMS
2009.34.00.004527 4/DF, TRF1, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do
Carmo Cardoso, eDJF1 17/12/2010 p. 2311).
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
9
5. Apelação provida.
(AMS 005365722.2010.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, OITAVA TURMA, eDJF1 de 01/07/2016)
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. DEFERIMENTO DE
MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DE DESCONTO NOS VENCIMENTOS DOS
FILIADOS RELACIONADOS NA EXORDIAL. PERCENTUAL CORRESPONDENTE
ÀS GRATIFICAÇÕES INSTITUÍDAS PELOS DECRETOSLEIS N. 2.366/87 E
2.374/87. PEDIDO DE EXTENSÃO DA DECISÃO A OUTROS MEMBROS DA
CATEGORIA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS SINDICATOS COMO
SUBSTITUTOS PROCESSUAIS DAS CATEGORIAS REPRESENTADAS. DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO PROVIDO.
1. "Por ser indivisível, o interesse coletivo implica em que a coisa julgada no
writ coletivo a todos aproveita, seja aos filiados à entidade associativa
impetrante, seja aos que integram a classe titular do direito coletivo" (AgRg
no Ag 435851/ PE,Rel. Ministro Luiz Fux, DJ de 19.05.2003, p. 130).
2. O fato de haver sido impetrado o mandado de segurança coletivo
relativamente a alguns dos filiados não constitui óbice à extensão da
medida liminar a outros membros da categoria, uma vez que "a entidade de
classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a
pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria."
(Verbete n. 630 da Súmula do Supremo Tribunal Federal)
3. Agravo provido para, reformandose a decisão agravada, julgar
procedente o pedido formulado pelo Sindicatoagravante e, em
conseqüência, estender os efeitos da medida liminar deferida no mandado
de segurança n. 2003.34.00.0299152/DF aos filiados relacionados às fls.
808/866 dos autos principais (fls. 753/811 no agravo).
(AG 003616945.2005.4.01.0000 / DF, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, PRIMEIRA TURMA,
DJ p.80 de 31/07/2006)
Com efeito, dada a natureza da sentença proferida em sede de Mandado de
Segurança Coletivo, não vejo como circunscreve-la apenas aos associados no
momento da impetração. O Mandado de Segurança, diferentemente do que
ocorre nas demais demandas coletivas, tem por objeto muito além de assegurar
um direito das partes impetrantes / autoras, mas, essencialmente, atacar abuso
de direito incorrido impetrado / réu). Por essa razão, especialmente nessa espécie
processual, não vejo cabimento na limitação imposta pela DRJ.
Quanto ao terceiro aspecto, este, de fato, deveras debatido neste CARF, tem se a
questão da abrangência, justamente, da ordem mandamental proferida nos autos
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
10
do Mandado de Segurança Coletivo no 91.00477834, se estaria limitada à
Autoridade Coatora Impetrada, ou se à Fazenda Pública / União Federal como um
todo.
A situação fática que se apresenta é:
Existe uma decisão transitada em julgado nos autos do citado Mandado de
Segurança Coletivo no 91.00477834, assegurando às associadas da Impetrante o
direito de não serem compelidos a estornar o crédito do IPI incidente sobre as
aquisições de matéria prima isenta de fornecedor situado na Zona Franca de
Manaus, cuja saída esteja sujeita ao IPI.

A questão da aplicabilidade ou não dessa decisão à hipótese fática dos autos, no
meu entendimento, é tida por pressuposto pela própria autuação fiscal que, a
todo momento, deixa claro que deixa de aplicar tal decisão exclusivamente em
razão do fato de que a decisão tem limitação territorial.
Não há qualquer alegação no sentido de que a hipótese fática não estaria
abrangida pelo MSC em razão de qualquer outra circunstância que não a questão
territorial.
Tanto a DRJ, como a PGFN em suas contrarrazões, aduzem que a decisão supra
referida não alcança a contribuinte, uma vez que esta seria limitada aos atos
praticados pelo Delegado da Receita Federal do Rio de Janeiro, jurisdição distinta
da do contribuinte.
A tese fazendária está pautada na decisão proferida pelo STF nos autos da
Reclamação no 7.778/SP:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ação coletiva. Coisa julgada. Limite
territorial restrito à jurisdição do órgão prolator. Art. 16 da Lei n.
7.347/1985. 3. Mandado de segurança coletivo ajuizado antes da
modificação da norma. Irrelevância.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
11
Trânsito em julgado posterior e eficácia declaratória da norma.
4. Decisão monocrática que nega seguimento a agravo de instrumento. Art.
544, § 4o, II, b, do CPC. Não ocorrência de efeito substitutivo em relação ao
acórdão recorrido, para fins de atribuição de efeitos erga omnes, em
âmbito nacional, à decisão proferida em sede de ação coletiva, sob pena de
desvirtuamento da lei que impõe limitação territorial. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento.(Rcl 7778 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe094
DIVULG 16052014 PUBLIC 19052014)
Veja-se, assim, que a referida decisão proferida pelo STF teve por fundamento a
aplicação da regra prevista no art. 2oA da Lei no 9.494/1997, que tem a seguinte
redação:
Art.2oA.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus
associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da
propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do
órgão prolator. (Incluído pela Medida provisória no 2.18035, de 2001)
Defende a Contribuinte, contudo, que o entendimento manifestado em sede de
Reclamação pelo STF não tem aplicabilidade, devendo ser aplicado o
entendimento do STJ no sentido de que a alteração promovida pelo 2oA da Lei no
9.494/1997 apenas alcançariam as ações coletivas propostas após a sua vigência.
Nesse ponto, necessário apresentar um relato fático.
O abordado Mandado de Segurança no 91.00477834 transitou em julgado com
decisão favorável à isenção.
A Companhia de Bebidas Ipiranga, uma das substituídas, compareceu aos autos e
requereu a aplicação da decisão à sua jurisdição (Ribeirão Preto), o que foi
deferido pelo juízo singular.
A PFN interpôs Agravo de Instrumento (2004.02.01.0132984) e teve a decisão
reformada. Entendeu o TRF da 2a Região que a coisa julgada, embora erga omnes,
ficaria restrita aos associados da Impetrante domiciliados no âmbito da
competência territorial do órgão prolator, aplicando o disposto no art. 2A da Lei
no 9.494/97 (incluído pela MP 2.180 35 de agosto de 2001).
A Cia de Bebidas Ipiranga interpôs Recursos Especial e Extraordinário,
respectivamente ao STJ e ao STF.
O Recurso Especial recebeu o no 1.438.361, de relatoria do Ministro Og
Fernandes. Em decisão colegiada, foi dado provimento para afastar a aplicação do
art. 2A da Lei no 9.494/97 especificamente quanto ao Mandado de Segurança
Coletivo no 91.00477834, uma vez que sua impetração ocorreu anteriormente à
inclusão do referido dispositivo.
Essa decisão transitou em julgado em 23 de Fevereiro de 2017.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
12
O Recurso Extraordinário outrora impetrado teve reconhecida sua perda de
objeto, tendo sido julgado prejudicado pela Min. Cármen Lúcia na condição de
Presidente do STF, em decisão proferida em 11 de abril de 2017 e transitada em
julgado em 13/05/2017, conforme certidão emitida pelo STF em 15 de maio de
2017.
Logo, não resta dúvida no sentido de que, uma vez reconhecido nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo que sua decisão não está adstrita à jurisdição do
órgão prolator, tendo sido afastada a aplicação do art. 2A da Lei no 9.494/97
(incluído pela MP 2.18035 de agosto de 2001), tendo sido por mim assinalado que
o Contribuinte pode se beneficiar da referida decisão, entendo que a despeito da
argumentação de direito despendida, há que ser obedecida a determinação
judicial transitada em julgado.
Não obstante, necessário analisar, ainda, a questão relativa à Reclamação no
7.778/SP, defendida pela PGFN.
Inicialmente, vale salientar que, uma vez tendo concluído que a Contribuinte faz
jus ao entendimento firmado no MSC, sequer caberia analisar a questão relativa à
Reclamação no 7.778/SP, que não tem efeito vinculante.
Não obstante, a análise é pertinente em razão da possibilidade de entendimentos
contrários ao por mim apresentado no presente voto.
Pois bem. A referida Reclamação foi apresentada pela mesma Companhia de
Bebidas Ipiranga, afirmando que o Delegado da Receita Federal do Brasil se
negava a cumprir a decisão judicial transitada em julgado no MSC.
O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Reclamação por entender que
o Art. 2A era aplicável ao MSC, independentemente da data sua impetração,
limitando, portanto, o seu alcance.
Sensível não só a essa realidade, mas também ao risco iminente de lesão
irreparável ao Patrimônio Público, é que o art. 2oA da Lei no 9.494/1997, ao
modificar o art. 16 da Lei no 7.347/1985, trouxe a tempestiva limitação
geográfica para o provimento judicial, estabelecendo sua força apenas no
território do órgão prolator.
Registrese, ainda, que o fato de o MSC no 91.00477834 ter sido impetrado
antes da mudança legislativa não tem o condão de mudar os limites
territoriais da coisa julgada em sede desta demanda coletiva, isso porque a
inovação legal é meramente declaratória, uma vez que os limites da decisão
estão diretamente ligados à competência jurisdicional, que já era definida
pela Constituição. Ademais, o trânsito em julgado da decisão proferida na
ação coletiva ocorreu já sob a égide do art. 2oA da Lei no 9.494/1997.
(grifamos)
Como mencionado acima, essa decisão vinha sendo tomada pelo STF em diversas
oportunidades, posicionando-se quanto à aplicabilidade do disposto no art. 2oA
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
13
da Lei no 9.494/1997 às sentenças proferidas em sede de mandado de segurança
coletivo, ou seja, vinha aplicando exatamente o que restou decidido na referida
Reclamação.
Cita-se o seguinte excerto de voto de Relatoria da Ministra Camem Lúcia:
3. Quanto à incidência da Lei n. 9.494/1997 ao Mandado de Segurança
Coletivo, o Supremo Tribunal assentou, ao julgar o Agravo Regimental na
Reclamação n. 7.778, relator o Ministro Gilmar Mendes, não ter afastado o
disposto no caput do art. 2oA da referida lei (“ a sentença civil prolatada em
ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, (...) abrangerá
apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação,
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator”) ao
declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único desse artigo. (RE
832689 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
12/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe096 DIVULG 21052015 PUBLIC
22052015)
Logo, em primeira análise, poder-se-ia entender pela necessidade de aplicação do
entendimento do STF no sentido da referida Reclamação.
Ocorre que a referida decisão foi objeto de Embargos de Declaração e, em decisão
do Relator Ministro Gilmar Mendes, prolatada em 11 de maio de 2017, foi
declarada a extinção da Reclamação por perda de seu objeto. A perda de objeto
se deu exatamente em razão do trânsito em julgado da decisão do STJ que
afastou a aplicação do art. 2A da Lei no 9.494/97.
Desse modo, pode-se afirmar que a Reclamação foi extinta. Não existe decisão
judicial de mérito final nesta reclamação.
Não obstante, qualquer discussão nesse sentido resta inócuo nos presentes autos,
uma vez que não se pode superar a existência de uma decisão judicial transitada
em julgado reconhecendo expressamente que o art. 2oA da Lei 9.494/97 não se
aplica especificamente ao Mandado de Segurança Coletivo no 91.00477834,
portanto, que a decisão nele proferida se aplica a todos os substituídos,
independentemente da sua localização geográfica.
Em que pese o fato de a decisão tenha sido proferida em recurso manejado por
apenas um dos representados, tenho que tal circunstância não afasta o fato de
que a decisão proferida pelo STJ verdadeiramente interpretou a decisão
transitada em julgado no MSC.
Até porque, seria absolutamente atentatório aos princípios da segurança jurídica
e à isonomia que, para um dos substituídos a decisão judicial deva ser
interpretada de uma forma (afastar a limitação territorial) e, para os demais,
interpretada de modo diametralmente oposto (aplicando a limitação territorial).
Por fim, passo ao exame da recente decisão do STF reconhecendo a
constitucionalidade do art. 2A da Lei no 9.494/97, que transcrevo:
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
14

EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS.
Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação,
são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e
constaram da lista apresentada com a peça inicial. (RE 612043, Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe 229 DIVULG 05102017 PUBLIC 06102017)
A decisão proferida pelo STJ não afastou a constitucionalidade do art. 2A da Lei no
9.494/97, mas, apenas, esclareceu que esta não se aplica ao caso concreto , uma
vez que o MSC teve sua impetração e também o trânsito em julgado antes da
vigência da referida Lei.
Ademais, ainda que a decisão que declara a constitucionalidade reconheça a
validade da norma desde o início da sua vigência, como dito, a decisão que
entendo prepondera não teve o condão de afastar a declaração de
constitucionalidade da norma, mas, apenas, afastar sua aplicação a situações
anteriores à sua vigência.
Nesse sentido, vale ressaltar que é pacífico na doutrina e jurisprudência que a
norma processual apenas se aplica às situações ocorridas após o início da sua
vigência.
Ademais, o art. 2A da Lei no 9.494/97 em fato, altera a redação da Lei no 7.347 de
24 de julho de 1985, cujo objeto está assim estabelecido:
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, paisagístico (VETADO) e dá outras providências.
Assim, não se trata de norma específica ao Mandado de Segurança, em que pese,
no direito processual brasileiro, exista ampla convergência entre as diversas
formas processuais de tutela do direito coletivo, com a aplicação de normas
expressas quanto à uma espécie, a outra distinta.
Logo, entendo que todos os créditos cuja glosa foi fundamentada na
determinação de estorno do crédito do IPI incidente sobre as aquisições de
matéria prima isenta de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus, cuja saída
esteja sujeita ao IPI, devem ser cancelados em obediência à decisão judicial
transitada em julgado.
Por fim, quanto à possibilidade de reconhecimento da concomitância, tenho que
está é inviável à hipótese dos autos.
A concomitância, na própria acepção do vocábulo, pressupõe a ocorrência
simultânea. Ou seja, para se falar em concomitância, deveria existir
simultaneidade entre a ação judicial proposta pelo contribuinte e a autuação
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
15
fiscal. E isso não ocorre na hipótese dos autos. A autuação fiscal foi lavrada
bastante tempo depois do próprio encerramento da ação judicial e, como visto,
em desconformidade com esta.
Desse modo, cabe à este órgão julgador efetivamente avaliar se a autuação
ocorreu em conformidade ou não com a decisão judicial, jamais reavivar qualquer
discussão atinente ao mérito da demanda.
Ademais, a "discussão judicial" que se seguiu e se encerrou há pouco, dizia
respeito à interpretação da decisão judicial quanto ao seu alcance territorial e não
quanto ao mérito reconhecimento do direito ao crédito sobre a aquisição de
insumos, da qual sequer foi parte a Recorrente.
O instituto da concomitância se aproxima do conceito de litispendência do
processo civil, exige "mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido". Na hipótese, o MSC tinha como objeto exclusivamente o
reconhecimento do direito ao crédito sobre insumos isentos. E este mérito foi
definitivamente julgado anteriormente à lavratura do Auto de Infração. A decisão
proferida jamais aplicou qualquer limitação territorial e, mais do que isso, a
legislação vigente à época da impetração também não trazia esta limitação.
A questão relativa à limitação territorial foi trazida aos autos pela Fiscalização
Tributária, indo além daquilo que foi formalizado na decisão judicial transitada em
julgado no MSC. E esta discussão, portanto, ficou limitada à este Auto de Infração.
A discussão judicial posterior que se travou não diz respeito ao contribuinte ora
Recorrente e, portanto, não é apta a atrair a concomitância. A conclusão nela
obtida está sendo aplicada aos autos na condição de fundamento para por fim à
lide administrativa que se formou acerca da sua aplicação.
Assim, competia ao agente autuante tão somente verificar as operações
realizadas pela Recorrente e, identificando que estas ocorreram em
desconformidade com a decisão judicial, lavrar o tributo que entendia devido. E
não foi o que ocorreu, o próprio lançamento fiscal deixa claro que desprezou em
absoluto o conteúdo da decisão judicial, por entender que esta não alcançava a
Recorrente, efetuando o lançamento como se não existisse qualquer baliza
judicial.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE OFÍCIO, para
determinar o cancelamento do Auto de Infração, posto que lavrado em
desrespeito a decisão judicial transitada em julgado a favor da Contribuinte,
anteriormente ao lançamento.
As demais matérias objeto do Recurso, por conseguinte, perdem objeto, não
cabendo sua apreciação por esta Turma Julgadora.
É como voto.
Voto Vencedor
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
16
Em que pese o extenso e bem elaborado voto da i. Relatora, a Turma concordou
em parte com a sua posição, decidindo por maioria de seus membros, que
aplicava se ao caso a concomitância, determinando o não conhecimento do
recurso voluntário. Diante da divergência da Relatora e da decisão da turma, fui
designado para redigir o voto quanto a posição que restou vencedora.
A Relatora entendeu que a Recorrente era parte do Mandado de Segurança
Coletivo no 91.00477834, proferido a favor da Associação dos Fabricantes
Brasileiros de Coca Cola AFBCC, entidade integrada pela Recorrente NORSA
REFRIGERANTES LTDA e enfrentou o mérito referente a aplicação de benefícios
fiscais à Recorrente.
A turma concordou com a posição da Relatora pela participação da Recorrente no
Mandado de Segurança Coletivo no 91.00477834, entretanto, divergiu quanto a
possibilidade de enfrentamento do mérito da lide.
O Código Tributário Nacional exclui da apreciação dos tribunais administrativos a
matéria objeto de ação judicial, em obediência ao principio da unidade de
jurisdição, prevalente no País, em que decisões judiciais são soberanas e afastam
a possibilidade de apreciação da mesma matéria pela via administrativa. A
concomitância visa impedir a existência de decisões divergentes no processo
administrativo, que possam ter posições diferentes no Poder Judiciário, submeter
matérias discutidas em ações judiciais ao processo administrativo alem de se
mostrar infrutíferas, pois independe da decisão que seja adotada, a decisão que
vier a ser adotada pelo poder judiciário sempre será soberana, portanto não
existe nenhum sentido processual em discutir na esfera administrativa matéria
submetida ao poder judiciário, matéria já amplamente consolidada no nosso
ordenamento e objeto da Súmula no 1 do CARF, publicada no DOU de
22/12/2009.
“Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”
Considerando, a existência de ação judicial em que a Recorrente é parte e que
trata da matéria discutida no presente processo. Resta prejudicada a apreciação
administrativa do recurso voluntário, nos termos definidos na súmula 1 do Carf.
Quanto a possibilidade de utilização dos benefícios fiscais previstos para a
Amazônica Ocidental. Entendo, que para está matéria também não se pode
conhecer do recurso. A maioria da turma decidiu pela existência de ação judicial
discutindo a aplicação dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Assim,
caso seja analisado a matéria referente a Amazônia Ocidental, a turma estaria
enfrentando matéria ligada diretamente ao mérito da presente lide, que já está
submetida ao Poder Judiciário, pois se enfrentado a turma teria que se manifestar
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722110/2015-77
17
sobre a aplicação do benefício fiscal referente a Amazônia Ocidental em
substituição ou de forma concomitante ao benefício fiscal previsto para a Zona
Franca de Manaus. O que implicaria em adentrar a matéria que vai ser dirimida
pelo Poder Judiciário, Assim, a turma entendeu por não conhecer da matéria
referente ao pedido de aplicação subsidiária do benefício previsto para a
Amazônia Ocidental.
Diante do exposto, voto, no sentido de acatar a posição da Relatora quanto a
participação da Recorrente no Mandado de Segurança Coletivo no 91.00477834 e
não conhecer do restante do recurso voluntário.

Todavia, como todo pedido de compensação depende da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, faz-se necessário que a homologação se dê na exata medida de comprovação
do crédito, o que deverá ser analisado e apurado pela unidade de origem.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que a unidade de origem proceda à análise dos
pedidos de compensação, homologando total ou parcialmente, até o limite do direito creditório
reconhecido em decorrência do cancelamento do Auto de Infração do processo no
10469.723099/2015-62.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1102
DF CARF MF
Original